Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITOS DECORRENTES DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a pagar ao autor: "a) aluguel dos meses de abril/2020 a julho/2020 no valor de R$6.934,60 corrigido monetariamente pelo INPC da data desta sentença e os juros de mora de 1% ao mês contados da citação; b) faturas de energia elétrica correspondente aos meses de abril/2020 e julho/2020 corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contar do seu respectivo vencimento".
2. A ré/recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e suscita a ilegitimidade ativa e a ocorrência de prescrição da pretensão. No mérito, sustenta que o ônus da prova do inadimplemento deve ser transferido ao autor/recorrido, ante a inexistência de contrato escrito e a falta de comprovante de pagamento.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas intempestivamente.
5. Preliminar de ilegitimidade ativa. Em consonância com a teoria da asserção, aufere-se a legitimidade das partes envolvidas no conflito de interesses submetido à prestação jurisdicional, segundo os fatos narrados pelo autor na petição inicial. Preliminar rejeitada.
6. Prejudicial de mérito. Segundo o art. 206, § 3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Outrossim, a cobrança feita pelo locador de débitos referentes à energia elétrica, em decorrência de contrato de locação, prescreve no mesmo prazo da cobrança do principal, qual seja três anos (Acórdão 1138269, 20170110082792APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 292/313). E considerando que a pretensão surge com a violação do direito (art. 189 CC), o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento de cada parcela.
7. No caso, as partes formularam contrato verbal de locação de imóvel, no valor mensal de R$1.000,00, mais as cotas dos serviços de água e energia elétrica, com vencimento até o dia 11 de cada mês. Assim, tendo em vista que a presente ação foi proposta em 10/07/2023, importa reconhecer que os débitos vencidos até 10/07/2020 foram atingidos pela prescrição. Prescrição parcialmente acolhida, no tocante aos encargos locatícios vencidos até 10/07/2020.
8. Quanto ao mérito, o ônus de comprovar o pagamento da dívida vinculada ao contrato de locação é do locatário, porquanto cabe ao devedor a retenção da quantia em caso de recusa de emissão de recibo pelo credor (art. 319 do CC).
9. Destarte, não se desincumbindo a recorrente do ônus de demonstrar fato extintivo do direito do recorrido, escorreita a sentença condenatória quanto aos encargos vencidos a partir de 10/07/2020. No mesmo sentido: Acórdão 1400054, 07000217720218070017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral vinculada aos débitos vencidos até 10/07/2020, determinar o respectivo decote do valor da condenação.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.